Tribunal: TJMT
Processo: 1031458-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031458-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON ALVES DA SILVA - CPF: 632.465.621-72 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELO AUTOR NA SUA EXORDIAL. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Requerida digitaliza com a defesa as faturas com o mesmo endereço informado pelo Autor em sua exordial, bem como telas de cadastro, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1031458-66.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrida(s):

Gilson Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:
a)

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.082,16 (
um mil e oitenta e dois reais e dezesseis centavos
);
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada,
d)
após o trânsito em julgado: d.1) oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias (
eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida
), sob pena de responsabilidade; d.2) intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de arquivamento, e
e)
julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
.
”.

A Recorrida alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
no valor de R$ 1.082,16, com data de inclusão em 22/10/2021,
tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Recorrida contratou o serviço para o terminal de no (65) 98467-9434, vinculado ao contrato de no 2021050454, ativado em 05/06/2017, sob o plano Oi Total Fixo + Pós Conectado Mais + Banda Larga. Na oportunidade foi identificado que o serviço foi instalado no endereço Rua Sessenta e Oito, Lt. 08, M da Serra III, Cuiabá – MT, CEP no 78.058-466, restando cancelado em 29/09/2021 em razão de inadimplência, fato que ocasionou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, verifico que foram juntadas pela Reclamada tela de cadastro e as faturas com histórico de ligação, cuja titularidade pertence à autora, bem como telas sistêmicas referentes ao cadastro e histórico de pagamento.

Informo ainda que o endereço constante das faturas é o mesmo endereço fornecido pelo Autor na sua exordial, conforme se segue:

·

Petição inicial:

·

Fatura telefônica:

Cabe ressaltar que a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas de telefonia, notadamente quando se trata de telefone móvel, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

Assim, diante da comprovação de que o Recorrido residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023